Tribunal: CARF
Processo: 11080.903269/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903269/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.215 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
REDESYS INFORMATICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/01/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da
ciência da decisão de primeira instância.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
39405.61938.230107.1.7.04-3117, na qual o contribuinte pretende compensar crédito no
montante de R$ 3.344,91 ( crédito original na data da transmissão), decorrente de pagamento
indevido ou maior de PIS, efetuado em 15/01/2003, com débitos próprios.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 41), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade com na qual
alega, em síntese, que informou com erro o valor do débito na DCTF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903269/2010-01
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.215 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903269/2010-01

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um
débito declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.215 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903269/2010-01

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
Aprecio, de início, a tempestividade do recurso.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto, a ciência ao contribuinte do Acórdão da DRJ se deu em
28/11/2014 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento – AR acostado aos autos em fl. 51
deste processo digital, o que significa dizer que o prazo final para apresentação do recurso
ocorreu no dia 30/12/2014 (terça-feira).
Em 02/01/2015 foi protocolado o recurso de fls. 53/117, ou seja, após transcorrido
o prazo de 30 (trinta) dias da ciência da decisão de primeira instância. Caracterizada, portanto, a
intempestividade do recurso apresentado.
Face ao exposto, voto por não conhecer do recurso, por intempestivo.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.215 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903269/2010-01

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital